Tribunal: TJBA
Processo: 0056275-05.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0056275-05.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA

Advogado(s)
:
DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato movida por Carlos Augusto de Souza em face do Bv Financeira S A Credito Financiamento e Investimento.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na análise na verificação da existência de cláusulas abusivas de capitalização mensal de juros.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. O contrato configura-se como um contrato de adesão, com

cláusulas preestabelecidas unilateralmente pelo réu. A taxa de juros aplicada não foi reconhecida como abusiva pela sentença. Correto o entendimento do juízo de origem, posto que as taxas estão abaixo da média do mercado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Aplica-se as revisionais de contratos Bancários as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a taxa de juros cobrada abaixo da média do mercado, reconhecida pelo BACEN, não pode ser considerada abusiva"

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 54; Código de Processo Civil, arts. 355, 487.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 00012582419998050274; TJ-BA - Apelação: 80156729320208050001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0056275-05.2010.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente Carlos Augusto de Souza e recorrida face do Bv Financeira S A Credito Financiamento e Investimento.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07